Tribunal: TJSP
Processo: 1001535-50.2016.8.26.0627
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência - Suspensão do andamento do feito em razão da afetação de tema aqui discutido pelo STJ – Recurso parcialmente acolhido para determinar a suspensão do feito até o julgamento dos Recursos Especiais representativos da controvérsia vinculado ao Tema 1062.